Tribunal: STF
Processo: AI 114290
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
INSCRIÇÃO EM CURSO SELETIVO PARA ACESSO AO CARGO DE FISCAL.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 1., DA C.F., POIS O
WRITT FOI DENEGADO EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER NO ATO IMPUGNADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.